Tribunal: STF
Processo: HC 203282
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. 
    II - Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. 
    III - In casu, o eg. Tribunal de origem asseverou que havia elementos mínimos a ensejar a continuidade da persecução penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como não vislumbrou, de plano, quaisquer causas de extinção da punibilidade, assim como consignou que foi descrito o dever de cuidado não observado, bem como as medidas que deveriam ser tomadas, indicando o nexo causal entre a suposta omissão e o resultado morte ocorrido, não se constatando, assim, quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus. 
    IV - Ao contrário do que sustenta o agravante, a denúncia descreve de forma satisfatória a conduta omissiva do acusado, a qual pode se amoldar ao delito a ele atribuído, de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. 
    V - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. ”
    (RHC 142.085-AgRg/RS, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende o trancamento da ação penal, por inépcia da denúncia por ausência de descrição objetiva do comportamento criminoso do paciente.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    Observo, no que toca à alegação de inépcia da denúncia que o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tal alegação, ressaltou o seguinte (com meus grifos):
    "(…)
    No dia 31 de outubro de 2016, por volta das 20h00min, na Empresa Sulina, localizada na Avenida das Indústrias, n.º 35, bairro São Francisco, em Guaíba/RS, o denunciado PAULO FERNANDO POETA CARVALHO praticou homicídio culposo, ao agir com negligência, em razão de não ter tomado as medidas preventivas necessárias a evitar a morte da vítima Joedes Souza de Freitas, a qual sofreu acidente no ambiente de trabalho. 
    Na ocasião, o denunciado, na condição de presidente da empresa Sulina Comércio de Óleos Ltda., deixou de tomar as providências preventivas de segurança tendentes a evitar que ocorresse o acidente que causou a morte da vítima Joedes Souza de Freitas, o qual trabalhava no “setor B” da empresa Sulina, quando um dos reatores apresentou excesso de temperatura, acumulando pressão e volume excessivo, acima da capacidade de contenção do tanque. Diante da ausência de dispositivos de monitoramento e controle das condições do óleo, medidas preventivas que deveriam ser tomadas pelo denunciado, houve vazamento do produto em alta temperatura que atingiu a vítima. Após semanas internada, faleceu em decorrência das queimaduras sofridas. 
    Conforme laudo de acidente do trabalho (fl. 18), “O principal risco da operação diz respeito a perda de controle sobre a reação química, resultando em superaquecimento do óleo, aumento de volume e geração de pressão excessiva, havendo assim possibilidade de perda de estanqueidade do reator e decorrente vazamento de óleo em alta temperatura. Para evitar tal risco, são necessários dispositivos de monitoramento e controle das condições do óleo no interior do tanque, especialmente temperatura (para manter a reação química monitorada e sob controle), medidas de garantia de estanqueidade dos tanques e de alívio de eventual acúmulo de pressão excessiva caso eventualmente haja perda do controle da reação. À época do acidente, nada disso havia.” 
    O denunciado, devendo e podendo agir enquanto presidente da empresa, foi negligente e se omitiu, ao não implementar tais medidas de segurança necessárias a evitar o infortúnio que causou a morte da vítima. 
    Assim agindo, o denunciado incorreu nas sanções do artigo 121, § 3°, do Código Penal, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO, oferece a presente denúncia (...)." 
    Portanto, conforme reconhecido pelo eg. Tribunal a quo, ao contrário do que assevera o recorrente, a denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta omissiva do acusado, bem como as medidas que deveriam ser tomadas, indicando o nexo causal entre a suposta omissão e o resultado morte ocorrido, a qual pode se amoldar ao delito a ele atribuído, de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. 
    Desse modo, não se mostra possível, neste momento, discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via do habeas corpus, ou recurso em habeas corpus, e vislumbrar motivação plausível a justificar o trancamento da citada ação penal por ausência de justa causa. 
    Convém observar, ainda, que, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.” 
    Dessa forma, no que toca à alegada inépcia da denúncia, que a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875/AM, Ministro Celso de Mello).
    Ademais, observo que, para divergir da conclusão alcançada pelas instâncias anteriores –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada em desfavor do paciente, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator